Tribunal: TJSP
Processo: 1501151-14.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelação. Crimes de ameaça e incêndio, com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). Sentença condenatória (artigo 147, por duas vezes, c.c. artigo 71, e artigo 250, "caput", ambos c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a responsabilização do réu por ambos os delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2.

Ementa:
Apelação. Crimes de ameaça e incêndio, com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). Sentença condenatória (artigo 147, por duas vezes, c.c. artigo 71, e artigo 250, "caput", ambos c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a responsabilização do réu por ambos os delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Não desclassificação para a conduta culposa do crime de incêndio. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso improvido.